Tribunal: TJMT
Processo: 1018576-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018576-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SAMUEL PAULO CARBO - CPF: 581.680.361-15 (AGRAVANTE), YANE GRIZELIA GONCALVES CARBO - CPF: 001.474.981-55 (AGRAVANTE), PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO - CPF: 277.474.929-87 (AGRAVADO), ESPOLIO DE MARIA DE SOUZA MIRANDA (AGRAVADO), ESPOLIO DE APARECIDA MIRANDA (AGRAVADO), PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO - CPF: 277.474.929-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações dos herdeiros do Espólio requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAMUEL PAULO CARBO E OUTRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de no 1000184-60.2022.8.11.0009, movida por
ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA MIRANDA E OUTROS
, deferiu a tutela possessória pretendida, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse do recorrido com relação ao imóvel rural, Lote no 99, da Gleba Carapá, com área de 100,3009 hectares.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que o recorrido Palmiro não é detentor da posse do bem objeto da lide e que essa sempre fora exercida em condomínio por todos os herdeiros dos espólios.

Aduz que os agravados não indicaram ou delimitaram na exordial qual área estaria sendo esbulhada pelos agravantes, que são os legítimos possuidores do imóvel, em decorrência de cessão de direitos hereditários por parte de terceiros.

Alega não estarem presentes os requisitos necessários para a comprovação da posse dos recorridos.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito suspensivo indeferido (ID 144589161).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 145163280).

Contrarrazões devidamente apresentadas, alegando a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC (ID 147759159).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, esclareço que deixo de analisar a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC suscitada pelos recorridos. A obrigação de informar a interposição de agravo de instrumento perante tribunal de Justiça ao Juízo
a quo
só é necessária para processos que tramitam em formato físico, não sendo o caso dos autos, que são digitais e tem seu curso pela plataforma do PJE.

Prosseguindo, destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de reintegração de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial do agravado, reintegrando-o na posse do imóvel objeto da ação, qual seja, um imóvel rural, Lote no 99, da Gleba Carapá, com área de 100,3009 hectares, na comarca de origem.

Segundo os recorrentes, foi equivocado o deferimento da reintegração de posse em favor dos recorridos, pois são os legítimos possuidores do imóvel, em decorrência de cessão de direitos hereditários por parte de terceiros.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações dos requerentes, ora agravados, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

Ao deferir a liminar em primeiro grau, o Juízo
a quo
destacou a necessidade de observação e resguardo da área que, com base na documentação e vídeo juntado aos autos, especialmente dos Boletins de Ocorrências e processos conexos.

Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“O Código de Processo Civil, em seu capítulo III, trata do procedimento especial nas ações possessórias. Nos ditames do art. 560, caberá a manutenção da posse quando houver turbação e reintegração na ocorrência de esbulho.

O procedimento confere a possibilidade de o magistrado deferir liminar sem ouvir a parte adversa, tanto para fins de manutenção quanto de reintegração de posse (art. 562, CPC).

A liminar nestes moldes tem força de tutela da evidência, bastando ao requerente comprovar o esbulho ou a turbação, instruindo devidamente a inicial.

Imperioso gizar, todavia, que o caso se amoldará ao rito especial quando se tratar de posse nova, tendo o esbulho ou a turbação ocorrida dentro de ano e dia (art. 558, CPC) do ajuizamento.

Não preenchendo o requisito temporal suso mencionado, tratar-se-á de posse por força velha e o procedimento adotado será o comum.

Compulsando os autos, verifica-se que o esbulho ocorreu dentro do lapso temporal estabelecido pelo dispositivo legal supramencionado, tratando-se então de posse nova e, portanto, amolda-se o caso ao rito especial das ações possessórias.

Nesta senda, tendo vinda a inicial devidamente instruída com documentos, há de se analisar o pedido liminar de reintegração de posse.

Como requisitos à concessão de liminar possessória, o CPC, em seu art. 554 e incisos, incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho e; iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em análise perfunctória dos autos, própria do estágio processual, verifico presentes os requisitos acima listados, mormente por restarem demonstradas a propriedade e posse dos imóveis esbulhados, haja vista documentação e vídeo juntados aos autos, em simetria ao narrado na peça de ingresso.

Ademais, resta demonstrada a repetida prática de turbação e, finalmente, esbulho, por parte dos requeridos – conforme Boletins de Ocorrência e processos conexos ao presente.

Neste sentido, necessário a análise dos requisitos da concessão de liminar, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora, estipulados no art. 300 do CPC.

No presente caso, é possível, em sede de cognição sumária, aferir o fumus boni iuris, principalmente pelo já discutido nesta decisão. A presença dos requisitos supramencionados demonstra a probabilidade do direito da parte autora.

Quanto ao periculum in mora, resta evidenciado pela violência empregada pelos requeridos ao turbar a posse e, posteriormente, invadir a área, conforme narra a inicial, e, não menos importante, as ameaças proferidas contra a advogada patrono do autor em ação de inventário, conforme boletins de ocorrência.

Presentes os requisitos, diante do acervo probatório carreado à exordial, é de se conceder a liminar possessória pleiteada.” (grifo nosso)

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorridos e posterior indeferimento do pedido de reforma dos recorrentes.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pelos agravantes sobre suposta área excedente as matrículas aportadas ao feito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023